Tribunal: STF
Processo: AI 611482
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 735.
   OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
2.      Não cabe
   recurso extraordinário contra acórdão que concede medida liminar.
   Súmula n. 735 desta Corte.
3.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.